Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-69.2022.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001535-69.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAZARO PEREIRA MARQUES - CPF: 691.273.101-59 (RECORRENTE), LEANDRO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 014.325.661-05 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1001535-69.2022.8.11.0041
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
LÁZARO PEREIRA MARQUES.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE POLICIAL MILITAR. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de doença ocupacional e consequente concessão de aposentadoria com proventos integrais, com fundamento na ausência de nexo de causalidade ou concausa entre o transtorno afetivo bipolar diagnosticado e as atividades laborativas desempenhadas.

2.

O recorrente sustenta a invalidade da perícia judicial realizada, requerendo a aplicação do princípio “
in dubio pro misero
” para reconhecimento da doença como de natureza ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vício de validade na perícia médica judicial utilizada como base para o indeferimento do pedido de reconhecimento de doença ocupacional; (ii) determinar se há nexo de causalidade ou concausa entre a patologia psiquiátrica apresentada e as atividades profissionais exercidas pelo recorrente como policial militar, com vistas à concessão de aposentadoria com proventos integrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O laudo pericial elaborado por médico habilitado com especialidade em medicina legal e perícia médica conclui, com base em avaliação técnica, pela inexistência de nexo de causalidade entre a doença apresentada (transtorno afetivo bipolar) e a atividade profissional exercida, afastando a configuração de doença ocupacional.

5.

A conclusão do perito judicial encontra respaldo em laudo técnico anterior, emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, o qual afasta igualmente o vínculo entre a enfermidade e o trabalho desempenhado, reforçando a ausência de moléstia ocupacional.

6.

A simples discordância do recorrente quanto às conclusões periciais não tem o condão de infirmar os laudos apresentados, sendo imprescindível a produção de prova técnica idônea em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

O princípio “
in dubio pro misero
” não se aplica quando não há dúvida técnica razoável sobre a inexistência de nexo causal, especialmente diante da coerência entre os elementos probatórios constantes nos autos.

8.

A decisão de concessão de aposentadoria com proventos parciais observou os limites legais e normativos aplicáveis ao caso, inexistindo vício que justifique sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A validade da perícia médica judicial somente pode ser afastada mediante prova técnica idônea em sentido contrário apresentada pela parte interessada.

2.

A ausência de nexo de causalidade entre a patologia psiquiátrica e a atividade laboral, atestada por laudos oficiais e por perícia judicial especializada, afasta o reconhecimento da moléstia como doença ocupacional.

3.

O princípio “
in dubio pro misero
” não se aplica quando os elementos probatórios convergem de forma inequívoca para a inexistência do nexo causal entre a enfermidade e a função pública exercida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 46 e 55 da Lei nº 9.099/95; art. 121, IV, § 3º, I, da LC nº 231/2005; art. 98, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 281345901).

Em suas razões recursais, o recorrente alega a invalidade da perícia médica realizada, utilizada como única prova para afastar o nexo de causalidade ou concausa entre a doença e a atividade profissional exercida. Sustenta, ainda, a nulidade da decisão que concedeu aposentadoria com proventos parciais.

Aduz que o julgador não está adstrito à conclusão contida no laudo pericial, argumentando que a simples leitura do laudo se revela contraditória e inconclusiva, sendo incontroversa a ocorrência do acidente de trabalho
que resultou em sequelas, em razão do agravamento das lesões.

Defende a aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao segurado, conforme o postulado “
in dubio pro misero
”, diante do conjunto probatório apresentado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, reconhecendo-se o nexo de causalidade ou concausa entre as lesões e a doença adquirida durante o exercício das funções como policial militar, com o devido reconhecimento como doença ocupacional. Requer, por consequência, o deferimento dos pedidos formulados na petição inicial, com a concessão da aposentadoria com proventos integrais e pagamento de valores retroativos.

Os reclamados
não
apresentaram suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

A simples discordância do recorrente quanto às conclusões periciais não tem o condão de infirmar os laudos apresentados, sendo imprescindível a produção de prova técnica idônea em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Pois bem, o reclamante foi avaliado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso e, por meio de laudo médico pericial, constatou-se que é portador de transtorno afetivo bipolar, não havendo diagnóstico de alienação mental. Ademais,
concluiu-se que o autor se encontra incapacitado
apenas
para as atividades laborativas
, não para os atos da vida cotidiana (ID 281346360).

O próprio reclamante noticia que o Laudo Pericial nº 157779, datado de 8/11/2012, constatou se tratar de Transtorno Afetivo Bipolar, reconhecendo que a incapacidade
não
decorreu de moléstia profissional.

Ademais, foi realizada perícia judicial por médico habilitado com especialidade em medicina legal e perícia médica, onde,
mais uma vez
,
não se constatou o nexo causal entre a doença apresentada e a atividade laborativa desempenhada pelo reclamado
.

Ressalta-se que o recorrente tenta desconstituir o laudo apresentado pelo perito judicial, sem, contudo, trazer aos autos provas para tanto, não se desincumbindo do seu ônus probatório, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, considerando os laudos oficiais da Coordenadoria de Perícia Médica e do perito judicial, os quais afastam o nexo entre a doença e a atividade profissional,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido
, nos termos do artigo 121, inciso IV, § 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 231/2005.

Por fim, o princípio “
in dubio pro misero
” não se aplica quando os elementos probatórios convergem de forma inequívoca para a inexistência do nexo causal entre a enfermidade e a função pública exercida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n
9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025